Tribunal: STF
Processo: RE 1377992
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS (CFEM). LEGITIMIDADE DO DNIT. PRESCRIÇÃO. DECADÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVAS. DIREITO DE DEFESA. DESPESAS. TRIBUTOS. ICMS. PIS. COFINS.



    1. No que concerne ao pedido de produção de prova pericial, o magistrado de primeiro grau, destinatário da prova, tem a prerrogativa de dispensar a realização de certas provas, prescindíveis para o desate da lide, sem que a decisão importe cerceamento do direito de defesa da parte que a requereu.



    2. O DNPM é autarquia federal dotada de personalidade jurídica própria, sendo a ele atribuída a competência para fiscalizar a exploração de recursos minerais, nos termos do artigo 3ª da Lei 8.876/94.



    3. O Supremo Tribunal Federal firmou sua jurisprudência no sentido de que a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais possui natureza jurídica de receita patrimonial, consoante os seguintes precedentes: MS 24.312/DF, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 19.12.2003, p. 50; RE 228.800/DF, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 16.11.2001, p. 21; AI 453.025/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ de 9.6.2006, p. 28. Por conta disso, não se sujeita aos ditames do Código Tributário Nacional, tampouco se lhe aplica, pela natureza da relação de direito material, a disciplina prescricional do Código Civil.



    4. Em matéria de prescrição, o regramento da CFEM é dado pelo artigo 1º do Decreto n.º 20.910/32 e, sucessivamente, pelo artigo 47 da Lei n.º 9.636/98, com as alterações procedidas pelas Leis n.º 9.821/99 e 10.852/04, que acrescentaram, a par do prazo prescricional, ainda um prazo decadencial para a constituição do aludido crédito pelo DNPM.



    5. Com a sucessão legislativa verificada, o quadro é o seguinte: (a) créditos com fato gerador anterior à edição da Lei n.º 9.821/99, ocorrida em 23/08/1999, à míngua de norma específica, sujeitam-se apenas ao prazo prescricional geral de cinco anos previsto no Decreto n.º 20.910/32; (b) créditos com fato gerador posterior a 23/08/1999, mas anterior ao advento da Lei n.º 10.852/04, ocorrida em 29/03/2004, submetem-se ao prazo decadencial de cinco anos para a sua constituição e ao lustro prescricional para a sua cobrança; e, finalmente, (c) créditos com fato gerador posterior a 29/03/2004, devem observar um prazo decadencial de dez anos, além do prazo prescricional quinquenal.



    6. O acondicionamento ou embalagem da água mineral não constitui fase de transformação industrial do produto, a interferir no valor do faturamento líquido para o cálculo da CFEM, na forma como definido no art. 6º da Lei n. 7.990/89, pois não se trata de operação que altera a natureza ou a finalidade do produto, configurando o seu acondicionamento mero beneficiamento.



    7. Reforma parcial da sentença para reconhecer a prescrição/decadência dos créditos com vencimento entre 2001/2003."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 20, IX, e § 1º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente